Tribunal: STF
Processo: ARE 1602315
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Falconi Consultores S/A, em face do acórdão do Tribunal  de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. INSURGÊNCIA ESPECÍFICA DA AUTORA NO BOJO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DEBATE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS REPUTADOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA. REGULAÇÃO LEGAL. CONTROVÉRSIA INEXISTENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ALEGAÇÃO EM SEDE DE RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. VINCULAÇÃO ARGUMENTATIVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. 
1. O princípio da adstrição ou da congruência impõe que o juiz resolva a ação dentro dos limites objetivos demarcados pela causa posta em juízo, que compreende as questões de fato e de direito tornadas controvertidas, tornando inviável que, resolvida a ação segundo essas balizas, a parte, defronte julgado cuja formação contara com seu concurso, pois transitada a lide sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, ou seja, do devido processo legal, que compreende o direito ao recurso, formule pretensão volvida a rescindir a coisa julgada aperfeiçoada mediante o alinhamento de argumentação sem vinculação com os argumentos que originalmente formulara, ainda que formulada sob o prisma de que houvera violação a literal disposição de lei.
2. A pretensão rescisória fundamentada no inciso V do artigo 966 do CPC exige a pertinência argumentativa, ou seja, que o julgado rescindendo tenha emitido expresso juízo sobre a disposição legal supostamente violada, afigurando-se inexistente esse pressuposto quando o julgado guerreado abstém-se do exame expresso da conformação legal da matéria posta a julgamento, notadamente se a autora da pretensão rescisória sequer se insurgira pontualmente, no bojo da ação originária, em face da resolução empreendida, permitindo que a matéria fosse alcançada pelos efeitos da preclusão.
 3. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso V, do estatuto processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de preservar a segurança jurídica ao prevenir a perduração de decisão desconforme com a lei, mas a violação de lei apta a ensejar a rescisão deve ser frontal e induvidosa, não se emoldurando nessa qualificação o provimento que, conformando-se com a regulamentação legal vigente, empreende resolução conforme interpretação analítica e sistemática das disposições que regulam a espécie, não incorrendo sequer em dissenso com a interpretação advinda dos mesmos normativos de órgãos judiciais diversos. 
4. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido com os juros de mora legais, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade.
 5. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 
6. Ação rescisória admitida. Pedido rejeitado. Unânime.”
(Ação Rescisória 0748009-82.2020.8.07.0000, relator: des. Teófilo Caetano, 1ª Câmara Cível do TJDFT, j. em 27.07.2021)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e XXII e o art. 93, IX  da Constituição da República, além de ofensa ao tema 810 da Repercussão Geral. Aduz, em síntese, o cabimento da ação rescisória com o objetivo de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 da Repercussão Geral, determinando-se a SELIC como índice de correção monetária do indébito. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento. 
Trata-se, na origem, de ação rescisória proposta para desconstituir título executivo judicial no ponto em que se determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, por ser contrário ao tema 810 da Repercussão Geral, posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 
A Corte Distrital, por seu turno, decidiu ser inaplicável o referido tema porquanto o título executivo estaria acobertado pela coisa julgada, tendo vista que o Tema 810 da Repercussão Geral seria superveniente ao trânsito em julgado. O entendimento, contudo, não prevalece. 
No julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral, no que diz com a correção monetária, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que:

“2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Assim, nos termos da orientação firmada no julgado acima, no tocante à correção monetária, deve ser aplicada a SELIC, porquanto se trata de relação jurídico-tributária.
Destaco, ainda, que esta Corte Suprema, no julgamento dos embargos de declaração do paradigma do Tema 810, rejeitou o pedido de modulação dos efeitos, preservando-se a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Confira-se:

“QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 03.02.2020 - (grifei)

Assim, o acórdão impugnado, ao afastar a incidência do Tema 810 em decorrência do trânsito em julgado da decisão que fixou índices de juros e correção monetária, NÃO está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firme no sentido de que a previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado não impede a aplicação do referido Tema 810 da repercussão geral e o consequente cabimento da ação rescisória. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EM AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS DECISÕES NA ADI 5.348 E NO RE 870.947 (TEMA 810-RG). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. RE 1.317.982-RG - TEMA 1.170 – NÃO ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado adotou compreensão inadequada sobre a aplicação do Tema 810-RG para casos transitados em julgado após o julgamento do paradigma vinculante. 2. Cabível a rescisória na hipótese de decisão de inconstitucionalidade proferida após o trânsito em julgado do ato exequendo (Rcl 41.961 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 6/12/2021). 3. O Tribunal reclamado equivocou-se na aplicação da tese firmada no Tema 136-RG, ao estabelecer indevidamente óbice processual, que na prática resulta modulação dos efeitos do Tema 810-RG. 4. Objeto da reclamação passa pelo cabimento de ação rescisória contra decisão que contraria precedente vinculante do STF formado após o trânsito em julgado da sentença rescidenda (art. 966, V e § 5º, CPC). Tema 1.170-RG que tem por objeto discussão a respeito da ineficácia dentro do próprio processo do título executivo judicial formado antes do julgamento do Tema 810. Ausência de aderência a impedir o reconhecimento da prejudicialidade quanto ao Tema 1.170-RG. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 57736 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20-03-2023  PUBLIC 21-03-2023)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 14.03.2022)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. RE 870.947 (TEMA 810/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. COISA JULGADA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no RE 870.947 (Tema 810/RG). 2. A parte agravante afirma que o julgamento do paradigma é posterior ao trânsito em julgado do título judicial objeto da ação rescisória, sendo inaplicável ao caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a formação da coisa julgada impede a observância, em sede de ação rescisória, do entendimento vinculante firmado no Tema 810/RG, concernente a critério de atualização monetária aplicável a condenações da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No exame do RE 870.947 (Tema 810/RG), o Plenário do STF declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 5. O acórdão reclamado, ao julgar improcedente ação rescisória proposta com o fim de ver observado entendimento firmado pelo STF a respeito da definição de parâmetro de correção monetária de débitos fazendários, considerada a coisa julgada, deixou de observar o Tema 810/RG. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 59035 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-06-2025  PUBLIC 05-06-2025)

Dessa forma, a Corte de origem, ao julgar improcedente o pedido formulado na ação rescisória, relativamente aos índices de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública, sob o fundamento da coisa julgada, deixou de observar precedente vinculante desta Suprema Corte (Tema 810/RG). 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, e determinar que outro seja proferido, em consonância com o Tema 810 da Repercussão Geral. 
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente